Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUSO INTERPOSTO POR EXECUTADOS ATINGIDOS POR DESCONSIDERAÇÃO A PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO PENDENTE DE CONFIRMAÇÃO EM GRAU RECURSAL. PEDIDO VOLVIDO À IMPEDIR O LEVANTAMENTO DE VALORES PELO AGRAVADO. PROVIDÊNCIA CONCEDIDA PELO STJ EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. LIMITE DE ATÉ 40 SÁLIOS MÍNIMOS. ART. 833, X, CPC. NÃO INCIDÊNCIA NO CASO CONCRETO. ALEGAÇÃO DE SER IRRISÓRIO O VALOR PENHORADO, PEDIDO DE CANCELAMENTO DA CONSTRIÇÃO COM FULCRO NO ART. 836 DO CPC, IMPERTINÊNCIA. DECISÃO MANIDA.
1. Sobreveio decisão proferida STJ após a distribuição do presente agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo ao recurso especial interposto contra o acórdão que manteve a desconsideração da personalidade jurídica decretada em face dos agravantes, para determinar que cessem novos atos de constrição patrimonial e que seja obstado o levantamento de valores pelo agravado, de modo que restou prejudicado o recurso em apreço quanto à matéria decidida pela instância superior.
2. Não sobeja dúvida a respeito da absoluta impenhorabilidade do valor depositado em conta poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos (art. 833, X, CPC), tratando-se de proteção que deve ser estendida para aplicações financeiras com natureza similar, pois a jurisprudência do STJ amplia tal previsão normativa, visando proteger valores poupados pelo executado também em outras modalidades de aplicação financeira, inclusive para economia pessoal mantida em papel moeda.
2.1. Trata-se de previsão legal que visa proteger o devedor, com o intuito de resguardar a economia básica da pessoa física, garantindo sua subsistência e dignidade, tanto que os precedentes exarados pela Corte Superior de Justiça fazem a ressalva que que a causa de impenhorabilidade se aplica sobre “os valores poupados pelo devedor”.
2.2. No caso dos autos, é possível constatar que a medida constritiva não alcançou valores protegidos pela referida cláusula de impenhorabilidade, tratando-se de constrição de sobras de recursos financeiros em conta bancária, em face de executado com patrimônio vultuoso, sendo que o agravante sequer trouxe aos autos os extratos bancários das contas em que incidiu a penhora, a fim de demonstrar a irregularidade da medida.
3. O art. 836, caput, do CPC prevê situações totalmente distintas da hipótese dos autos, tratando-se de previsão legal que legitima o cancelamento a penhora de bens de valor irrisório, quanto a efetivação da medida constritiva possa exaurir o produto da penhora, como nos casos de despesas com avaliação, guarda, registro, leilão, dentre outros.
3.1. No caso em apreço, trata-se de penhora de valor em conta bancária, pelo SISBAJUD, não existindo qualquer valor acessório que possa comprometer o valor penhorado, de modo que é improcedente o pedido de cancelamento da medida constritiva.
4. Agravo de instrumento parcialmente prejudicado. Recurso conhecido em parte e desprovido.